Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711772-69.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIANA DE LOURDES ALMEIDA ARAUJO, MARIA JOSE DA CONCEICAO ALMEIDA RIBEIRO, SEBASTIANA DAS GRACAS DE ALMEIDA DA SILVA, SEBASTIANA MARGARIDA ALMEIDA DE MOURA ESPÓLIO DE: MARIA RITA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIANA DAS GRACAS DE ALMEIDA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte autora apelada para se manifestar, no prazo de 05 dias (art. 218, § 3o, do CPC), sobre o teor contido na petição de apelação do Distrito Federal (id 65283595) e documentos que a acompanham (ids 65283596, 65283597, 65283598, 65283599), que alude à necessidade de comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos dos arts. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN, bem como preconizam a Tese firmada para o Tema Repetitivo 1074 do colendo Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência assente desta egrégia Turma Cível. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF 22 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator